Tribunal: TJES
Processo: 5030071-19.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo (art. 157)
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030071-19.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: T. D. S. A.
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por adolescente contra sentença da 2ª Vara da Infância e da Juventude de Vila Velha/ES que julgou procedente a representação, reconhecendo a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), e aplicando a medida socioeducativa de internação, sem prazo determinado, a ser reavaliada semestralmente. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a substituição da internação por medida em meio aberto, preferencialmente liberdade assistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado;
(ii) verificar se é cabível a substituição da medida socioeducativa de internação por outra menos gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do ato infracional encontra-se comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão e relatório final de inquérito policial, que documentam o roubo do veículo, do celular e da quantia em dinheiro pertencentes à vítima.

A autoria resta evidenciada pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela apreensão do adolescente, que o encontraram no interior do veículo subtraído, portando o celular da vítima.

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, constituem meio idôneo e suficiente para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/09/2023).

A medida socioeducativa de internação mostra-se adequada e proporcional, diante da gravidade do ato infracional cometido mediante grave ameaça à pessoa, conforme previsão do art. 122, I, da Lei nº 8.069/1990 (ECA).

A substituição por medida em meio aberto é inviável, pois não atenderia à finalidade pedagógica e protetiva da resposta estatal, considerando o contexto de violência e a necessidade de interromper o ciclo de condutas ilícitas.

A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada e observa os parâmetros de reavaliação periódica previstos no art. 121, §§ 3º e 5º, do ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5030071-19.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: T. D. S. A.
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

(SEGREDO DE JUSTIÇA – ATO INFRACIONAL MENOR)

Trata-se de
apelação
interposta pelo menor
T.D.S.A
,
contra a sentença (id 16191605), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Infância e da Juventude de Vila Velha-ES que, julgando procedente a representação, reconheceu a prática do
ato infracional, análogo ao crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, inc. II, do CP), aplicando a medida socioeducativa de internação, sem prazo determinado, devendo ser reavaliada a cada 06 (seis) meses.

Em razões (id 16191621), a Defensoria Pública Estadual requer a absolvição do menor, por ausência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da medida socioeducativa de internação por outra em meio aberto, preferencialmente a de Liberdade Assistida, e, em último caso, a de Semiliberdade.

Contextualizando o caso
,
narra a representação (id. 16191122) que no dia 6 de agosto de 2025, no bairro Portal das Garças, município de Vila Velha/ES, o representado, em comunhão de desígnios com outros indivíduos, subtraiu, mediante grave ameaça, um veículo Fiat Pálio vermelho (placa PI9C45), um aparelho celular Xiaomi Redmi Note 14 e a quantia de aproximadamente R$ 1.500,00, pertencentes à vítima S.D.S.B.

Apurou-se que os autores, utilizando um veículo Volkswagen Gol branco (placa MQJ-8696), abordaram a vítima quando esta se preparava para sair de casa. Dois dos agentes, com apoio do representado, anunciaram o assalto e a obrigaram a deixar o veículo sob ameaça. Após o crime, fugiram em ambos os automóveis, levando os bens subtraídos.

Em diligências, a Polícia Militar localizou o Fiat Pálio no bairro João Goulart, conduzido por D.C.D.S., tendo como passageiros o representado e A.D.S.N. Durante a abordagem, foi encontrado com o representado o celular da vítima. Em seguida, o veículo Gol utilizado no apoio ao crime também foi localizado.

Quanto a pretensão absolutória,
verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo boletim unificado nº 58793250 (id. 16191118 – fls. 15/22), auto de apreensão (id. 16191118 – fls. 62/63) e Relatório Final de Inquérito Policial (id. 16191118 – fls. 65/75).

A
autoria
também restou evidenciada pelos depoimentos colhidos nos autos. A vítima, S.D.S.B., relatou em juízo que teve seu veículo interceptado por outro automóvel, sendo retirada do carro sob grave ameaça, ocasião em que lhe foram subtraídos o veículo, um aparelho celular e uma bolsa contendo documentos e cerca de R$ 1.500,00. Declarou ter reconhecido o representado por meio de fotografias apresentadas pela Polícia Militar no IASES, apontando-o como um dos autores, embora sem plena certeza em razão do medo.

O policial militar G.S.F. informou que, durante patrulhamento no bairro João Goulart, localizou um veículo Gol branco em área conhecida pelo tráfico de drogas, constatando tratar-se do automóvel de apoio ao Fiat Pálio subtraído. Após perseguição e abordagem, verificou-se que no Gol havia dois ocupantes e, no Pálio, três, sendo o representado identificado no banco traseiro, portando o celular da vítima e R$ 402,00.

Em igual sentido, a policial militar T.A.S.A.L. confirmou ter recebido a comunicação do roubo via CIODES, informando que ambos os veículos foram localizados e abordados entre os bairros Jabaeté e João Goulart, reiterando que o representado estava no interior do Fiat Pálio vermelho, em posse do aparelho celular subtraído.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição, uma vez que as provas produzidas, em especial o depoimento da vítima e as declarações dos policiais militares, provas estas plenamente válidas para a formação do convencimento judicial, demonstram de modo suficiente a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo.

Assim já decidiu o STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

P
or fim,
em relação a pretensão de substituição da medida socioeducativa de internação, por outra de meio aberto, percebo que a gravidade da conduta imputada ao menor, revela que a medida imposta é proporcional e necessária, para a sua ressocialização, devendo ser mantida, pois devidamente fundamentada, nos termos do artigo 122, inc. I
1
, da Lei nº 8.069/90, já que o ato infracional foi cometido mediante grave ameaça a pessoa.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado, também do STJ:

“(...) 2.
No caso dos autos, ressaltou o Tribunal de origem que a medida mais severa foi aplicada em razão da prática de ato infracional análogo ao delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, infração que envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa, justificando a imposição da medida socioeducativa de internação, nos termos do inciso I do art. 122 da Lei n. 8.069/1990.
(grifo nosso)

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 936.622/SP,
relator Ministro Og Fernandes
, Sexta Turma,
julgado em 27/11/2024
, DJEN de 2/12/2024.)

Nessa medida, em que pesem os argumentos defensivos, ressalto que, além da finalidade pedagógica e protetiva da medida de internação, aplicada ao ora apelante, a fixação de outra medida, em meio aberto, seria insuficiente para interromper o ciclo de violência perpetrado contra a ofendida.

Por fim, rememoro que o adolescente será periodicamente avaliado, podendo obter reversão da medida, se vier a demonstrar inequívoca aptidão para o retorno ao meio aberto, respeitados os limites do artigo 121, §§ 3º e 5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente
2

Deste modo, tenho que a medida socioeducativa de internação é adequada e necessária à ressocialização do adolescente, devendo ser mantida, por estar devidamente motivada e amparada nos elementos dos autos.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 16601260),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

2
Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. (...)

§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos. (...)

§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.